Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER E eRIDF. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOSEG. INUTILIDADE. MTE/RAIS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Será admitida nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

1.1. In casu, cabível a reiteração das consultas referidas, tendo em vista que as últimas pesquisas foram realizadas na modalidade simples, sem as especificidades requeridas pelos agravantes. Outrossim, o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes.

2. A efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito.

3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

4. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

5. Em relação ao pedido de consulta ao INFOSEG, tal sistema não permite a localização de bens ou patrimônio da parte, sendo incabível sua consulta em ações de natureza cível, cujo fim é satisfação de débito.

5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.